Tribunal: TJES
Processo: 5013315-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013315-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013315-11.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. EXAME PROFUNDO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. “
O
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
” (Súmula 631, do Superior Tribunal de Justiça).

2. A alegação de
inocência
não encontra espaço para análise na
via estreita do

habeas corpus
, uma vez que demanda profundo exame do contexto fático probatório.

2. As circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente e sua periculosidade diante das peculiaridades do caso. Evidenciado, ainda, o risco da reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado anteriormente em outras ações penais pelos delitos de
homicídio qualificado
(autos nº00119089220188080012) e
porte ilegal de arma de fogo
(autos nº 0002586-53.2015.8.08.0012), além de responder a ações penais por outros
homicídios qualificados
(autos nºs 0009615-81.2020.8.08.0012 e 0017851-56.2019.8.08.0012)

3.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013315-11.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001625-39.2020.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que, realizada audiência de instrução e julgamento, a vítima retificou o depoimento prestado em Delegacia de Polícia, não havendo, desta forma, provas indicando a autoria do paciente.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6602687).

Ofício encaminhado pela autoridade coatora (ID 6635225) afirmando que os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça para digitalização no Sistema Pje, ficando, deste modo, impossibilitado de prestar maiores esclarecimentos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6724505) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/5/2018, no Bairro Flexal II, Município de Cariacica, o paciente e o codenunciado Henrique Silva Lima efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Carlos Eduardo Silva Correa, causando-lhe ferimentos, não se consumando o delito de homicídio duplamente qualificado uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar dos tiros, sendo atingida no pé direito e recebendo atendimento médico hospitalar.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima se dirigia a uma lanchonete quando foi surpreendida pela aproximação dos meliantes em uma motocicleta, sem capacete, efetuando os disparos de arma de fogo.

Em sede policial, a vítima prestou depoimento afirmando que o paciente conduzia a motocicleta e que o codenunciado efetuou os disparos de arma de fogo. Aduziu que o motivo do crime seria uma dívida contraída por ela com os denunciados, em razão de pegar emprestado um revólver calibre .38 e não devolver, sendo a vítima subordinada aos denunciados no âmbito do tráfico de drogas na região.

Cabe destacar que, em Delegacia de Polícia, a vítima apresentou depoimento minucioso e detalhado sobre a dinâmica do crime, relatando que foi possível a identificação do paciente e do codenunciado, uma vez que estavam sem capacete, além de dar detalhes acerca da motocicleta utilizada para a prática do crime, informando, ainda, que o paciente ostentava, em fotos em seu perfil na rede social
Facebook
, a mesma motocicleta. Ademais, a vítima realizou o devido reconhecimento fotográfico do paciente e do codenunciado perante a autoridade policial.

Entretanto, em juízo, a vítima modifica o seu depoimento. Reconhece a sua assinatura e confirma a narrativa prestada, contudo alega que teria mentido, aduzindo que na verdade o paciente e o codenunciado estavam com capacetes e que teria ouvido de terceiros que aqueles seriam os autores do ilícito. Especificamente acerca da motocicleta descrita em Delegacia de Polícia, em juízo diz não se recordar, nem se lembrar se, no
Facebook
do paciente, havia fotografias dele com a motocicleta.

Contudo, este novo depoimento não encontra respaldo nas investigações policiais realizadas à época dos fatos.

É importante ressaltar o depoimento judicial do Policial Civil Sérgio Cezário, quando afirma que, durante a investigação, descobriram que o crime foi praticado porque a vítima teria perdido uma arma de fogo pertencente ao paciente e ao codenunciado, sendo todos os envolvidos no âmbito do tráfico de drogas. Observa-se que o depoimento do policial civil vai ao encontro ao depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

Deste modo, entendo que há indícios suficientes da autoria do ilícito.

Relembro que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
” (Súmula 631, do Superior Tribunal de Justiça).

Destarte, a alegação de
inocência
não encontra espaço para análise na
via estreita do

habeas corpus
, uma vez que demanda profundo exame do contexto fático probatório.

Ademais, observo que as circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente e sua periculosidade diante das peculiaridades do caso.

Evidencio, ainda, o risco da reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado anteriormente em outras ações penais pelos delitos de
homicídio qualificado
(autos nº00119089220188080012) e
porte ilegal de arma de fogo
(autos nº 0002586-53.2015.8.08.0012), além de responder a ações penais por outros
homicídios qualificados
(autos nºs 0009615-81.2020.8.08.0012 e 0017851-56.2019.8.08.0012)

Portanto, presente o requisito da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública (pela repercussão do crime, indignação social e comoção pública).

Assim, finda a instrução processual e concluso o feito ao juízo para decisão de pronúncia, entendo prudente a manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)